Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A (agravante/réu) da decisão que, nos autos de ação de conhecimento n° 0725049-61.2022.8.07.0001 proposta por ALESSANDRA SANTOS NERY ARAUJO (agravada/autora), deferiu a tutela de urgência requerida na origem, “para determinar à ré que autorize os procedimentos de cirurgia de mastopexia com prótese x2 e correção de lipodistrofia crural x2 (ID 130522883), com todos os materiais que se fizerem necessários, no prazo de 3 (três) dias corridos, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões (ID 38419647), o agravante, preliminarmente, diz que a demanda deve ser suspensa, em razão da afetação do tema repetitivo no STJ (n°1069). Defende “que não tem obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, tal como se apresenta o caso em apreço, lembrando-se que o Plano contratado pela agravada está adaptado aos preceitos da Lei 9.656/98.” (ID 38419647 – Pág. 6) Sustenta que a negativa de autorização dos procedimentos solicitados pela agravada encontra respaldo na legislação, uma vez que estes não estão listados no rol taxativo de procedimentos e eventos de saúde. Aduz que “a recusa da agravante não teve nada de ilegal ou irregular, sendo que partiu da interpretação da legislação vigente, e, principalmente, da resolução expedida pela Agência Reguladora, de forma que inadmissível a decisão de fls., notadamente porque impõe a agravante uma obrigação que não tinha, o que sem dúvida alguma desequilibra o contrato tendo em vista que sequer houve contraprestação pela beneficiária.” (ID 38419647 – Pág. 10) Assevera que a cláusula limitativa constante no contrato firmado entre as partes representa à essência da liberdade de contratar, uma vez que as partes manifestaram a sua vontade livremente, estabelecendo as obrigações que entenderam plenamente possíveis de cumprir, de forma a observar aos ditames da boa-fé objetiva e função social dos contratos de seguro de saúde. Alega que não há que se falar em perigo de dano, tendo em vista que o procedimento solicitado não é urgente, portanto, não se aplica o disposto no art. 35-C da Lei 9.656/98. Diz que a tutela de urgência não deve ser concedida, em razão do caráter irreversível da medida, o que é inadmissível pelo Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo (ID 38419648). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. De início, entendo que, na atual fase processual, não é o caso de suspensão da demanda na origem, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a proposta de afetação do Tema 1069, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), exceto a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Na estreita via deste exame liminar, denoto que a relação contratual firmada entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, quanto às cirurgias decorrentes de procedimento anterior de gastroplasia, esta Corte de Justiça tem se posicionado pela abusividade da negativa de cobertura pelo plano de saúde, desde que haja indicação médica para tanto, uma vez que representam procedimentos reparadores e não meramente estéticos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO PROVIDO. 1. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 2. O rol exposto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser considerado exemplificativo e sofrer periódica revisão, uma vez que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde, que, como se sabe, evoluem a cada dia. 3. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 4 O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1421917, 07133467320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS ("FUMUS BONI JURIS" E "PERICULUM IN MORA") NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. No caso concreto, a operadora de saúde agravante pretendia a cassação da decisão que deferiu tutela de urgência, no sentido de que a recorrente fosse obrigada a custear tratamento cirúrgico (pós-bariátrico) na parte agravada. Não só na decisão inicial, como também quando da análise do mérito se verificou a ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória (fumus boni juris e periculum in mora), porquanto o entendimento majoritário do Poder Judiciário é no sentido de que o paciente de tratamento de obesidade (por cirurgia bariátrica) também tem o direito de realizar outra (ou outras) cirurgia(s) plástica(s) reparadora(s), que não podem ser entendidas como meramente estéticas, como pretende a agravante. Assim, o expediente recursal que pretende a reforma de decisão que deferiu, liminarmente, a vindicada medida não merece acolhida. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1357954, 07055668220218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA MAMÁRIA. DECORRÊNCIA DA CIRUGIA BARIATRICA. COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DEVIDA. 1. Havendo indicação de tratamento cirúrgico mamário para retirada de excesso de pele em virtude da perda de peso decorrente da cirurgia bariátrica, a negativa de cobertura por parte da seguradora se mostra injustificável. 2. Recurso improvido. (Acórdão n.970610, 20160610014786APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 421/459) (grifei) No caso dos autos, verifica-se que a agravada, após ter se submetido a realização de cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento de obesidade mórbida, apresentou diversas patologia correlatas ao excesso de pele resultante da perda de peso, conforme se contata pelos relatórios médicos acostados aos autos de origem (ID 130522883, ID 130522884 e ID 130522885), o que denota a ausência de probabilidade do direito do agravante. Ademais, quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da requerente, além de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia, caso a demanda seja julgada improcedente. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.